Tribunal: TJDFT
Processo: 0031547-69.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROJETO ARQUITETÔNICO. PLÁGIO. CONTRATAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM REVISTA ESPECIALIZADA. PROVA PERICIAL. ERRATA. RESPONSABILIDADE. ORIGINALIDADE DO PROJETO. ELEMENTOS INDISSOCIÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Não se vislumbra qualquer omissão no julgado, pois o acórdão tratou expressamente da responsabilidade da editora, seja pela publicidade ou pelo conteúdo do texto por ela produzido, e, de igual maneira, tratou da conclusão pericial quanto à necessidade de proteção ao projeto arquitetônico.

3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

4. Embargos de Declaração rejeitados.